Tribunal: TJES
Processo: 0003268-27.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003268-27.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILTON CARVALHO DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO PELO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE CONSUMO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Nas razões recursais, a defesa sustentou que a substância entorpecente apreendida destinava-se ao consumo pessoal, pleiteando a desclassificação do delito para o previsto no art. 28 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do apelante configura o crime de tráfico de drogas ou se é cabível a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal; e (ii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta do apelante caracteriza tráfico de drogas, com base nas provas dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, que presenciaram o arremesso de uma sacola contendo 26 pinos de cocaína, bem como apreenderam R$ 408,65 em notas fracionadas, indícios que evidenciam a destinação comercial da droga.

4. A jurisprudência dominante reconhece a credibilidade probatória dos depoimentos de agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório, sobretudo em crimes de tráfico, nos quais frequentemente não há testemunhas civis presentes (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP; TJES, Apelação Criminal, 0024033-18.2017.8.08.0048).

5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, a análise da destinação da droga deve considerar a natureza e quantidade da substância, o local e as circunstâncias da ação, além do comportamento e antecedentes do agente. No caso, as circunstâncias da abordagem e o contexto da apreensão afastam a tese de consumo pessoal.

6. O fato de o agente ser usuário de drogas não exclui a prática do crime de tráfico, sendo comum que usuários também exerçam a mercancia ilícita para sustentar o próprio vício.

7. A dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada e proporcional, observando os critérios do art. 59 do Código Penal, inexistindo ilegalidade que justifique a intervenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O tráfico de drogas caracteriza-se pelo conjunto de circunstâncias que indiquem a destinação comercial da substância, incluindo o local da abordagem, a quantidade de droga apreendida e a posse de valores em espécie, mesmo que em notas fracionadas.

2. Os depoimentos de policiais colhidos sob contraditório têm presunção de idoneidade, especialmente em crimes de tráfico de entorpecentes, sendo aptos para fundamentar a condenação.

3. A condição de usuário de drogas não exclui a possibilidade de o agente praticar o crime de tráfico de entorpecentes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, e 33, caput; Código Penal, arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021.

TJES, Apelação Criminal, 0024033-18.2017.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 16/10/2023.

TJES, Apelação Criminal, 0501600-91.1992, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, julgado em 01/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WILTON CARVALHO DUARTE
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, valoradas em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa afirma que a droga apreendida com o acusado era destinada ao seu consumo pessoal, pugnando pela desclassificação da conduta tipificada no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 para o artigo 28 da mencionada Lei.

Consoante se extrai dos autos, narra a inicial acusatória que:

“na noite de 06 de junho de 2023, por volta das 20h:00min, no Bairro Nova Valverde, neste município, o denunciado Wilton Carvalho Duarte transportava em seu automóvel, substâncias entorpecentes ilícitas destinadas à comercialização.

Consta dos autos, que na data dos fatos, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Nova Valverde, neste município, quando ao passarem nas imediações do campo de futebol do Bairro, local conhecido como sendo de intendo tráfico de drogas, tiveram suas atenções voltadas para um automóvel Toyota/Etios de cor branca e placas PPI7A77, veículo este que segundo informações era utilizado para o transporte de drogas e recolhimento de dinheiro das “bocas de fumo”, momento em que resolveram abordá-lo.

Consta também, que o automóvel Toyota/Etios era conduzido pelo denunciado Wilton Carvalho Duarte, e este, ao perceber que seria abordado pelos PMs, não obedeceu a ordem de parada e seguiu em direção à rua Amazonas, no mesmo Bairro, sendo imediatamente perseguido pelos Policiais Militares.

Durante a perseguição, e ao perceber que seria alcançado pelos PMs, Wilton arremessou pela janela do Toyota/Etios, uma sacola que transportava, a qual continha em seu interior, 26 (vinte e seis) “pinos de cocaína”.

Logo em seguida, Wilton fora abordado pelos PMs, que em revista pessoal lograram êxito em localizar em seu poder a quantia de R$ 408,65 (quatrocentos e oito reais e sessenta e cinco centavos) em notas fracionadas.

Logo, pelas circunstâncias, todas as substâncias entorpecentes apreendidas eram de propriedade de Wilton Carvalho Duarte, e era, destinadas à comercialização, bem como o numerário apreendido em seu poder era oriundo da mercancia de entorpecentes.

Diante de tais apontamentos, depreende-se que as provas coligidas aos autos são aptas a fundamentar o juízo condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

Explico.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Auto de Apreensão constante do id 10358441 – fls. 22/23, pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (id 10358441 – fl. 24) e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (id 10358441 - fl. 108), em que ficou constatado que as substâncias apreendidas no local do crime consistiam em 26 (vinte e seis) pino de cocaína, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência do STJ, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Igualmente, o entendimento desta Corte, de que
“os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0024033-18.2017.8.08.0048, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/10/2023)

Assim, têm-se que o depoimento do policial, colhido na condição de testemunha, goza de presunção de idoneidade servindo para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações.

Nesse sentido, extrai-se dos autos que na fase inquisitorial, as testemunhas PMES Diego dos Santos Neves e PMES Marcos Paulo Amorim Rocha, policiais militares que realizaram a abordagem do apelante, relataram a respeito da dinâmica dos fatos, destacando, inclusive a dispensa da droga por parte do apelante, a seguir:

“que se recorda do acusado; que se lembra da prisão do denunciado efetuada no Bairro Nova Valverde, na Rua Nova Valverde, que a guarnição estava em patrulhamento nas proximidades do campo de futebol, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes e cometimento de ilícitos, quando avistaram o carro Etios branco sedan; que tinham informações que esse carro estava sendo utilizado por um indivíduo de alcunha “Neim”, que seria o chefe do tráfico da região, para cometimento de tráfico e demais ilícitos; que ao se aproximarem para tentar efetuar a abordagem, o individuo percebeu a presença da guarnição, e se deslocou para rua de cima, de nome Rua Amazonas; que a guarnição acompanhou o veículo com os sinais sonoros e luminosos ligados, emanando ordens de parada, que inicialmente não foram obedecidas; que no decorrer do deslocamento foi possível ver que o condutor dispensou uma sacola pela janela e parou poucos metros depois; que foi dada ordem para que o individuo saísse do carro, procedendo à abordagem e busca pessoal, recolheram a sacola logo após a busca pessoal; que foi possível constatar a quantidade de entorpecentes dentro da sacola, conforme descrito no BU, salvo engano, 26 (vinte e seis) pinos de substância similar a cocaína, uma quantia de pouco mais de R$ 400,00 no bolso do abordado, bem como um celular que não se recorda a marca; por esse motivo foi dada voz de prisão do indivíduo de conduzido para a 4ª DRC; que viu o denunciado dispensado a sacola com os entorpecentes; que tem por hábito patrulhar aquela região e já tinha visto o denunciado na região, assim como outras guarnições também já tinham visto e abordado, e que tinham informações de que ele chefiava o tráfico no local; que também já tinham recebido informações acerca do carro; que confirma o depoimento prestado na esfera policial; (...)”. - PMES Diego dos Santos Neves

“que no dia dos fatos estavam fazendo um patrulhamento próximo ao campo de Valverde, uma região de intenso tráfico de drogas; que avistaram o veículo Etios de cor branca, que já havia alguns relatos de que aquele veículo estava sendo envolvido no tráfico de drogas, onde ele entregava as drogas e recolhia o dinheiro; diante das informações que tinham, foram fazer a abordagem do veículo, momento em que o veículo se evadiu não respeitando a ordem de parada, e em um determinado momento viram o condutor arremessando algo fora do veículo; que logo depois ele parou e a guarnição fez a abordagem ao veículo e era o acusado, recolheram a sacola que foi dispensada e que continha uma determinada quantidade de droga, dentro do bolso do abordado tinha dinheiro e um celular, por tal razão ele foi conduzido até a 4ª DRC para as providências cabíveis; que o acusado estava sozinho no carro; que não chegou a ver ele vendendo ou atendendo alguém; que o local da abordagem é de tráfico; que tinha informações prévias de disque denúncia de que aquele carro estava sendo usado, algumas informações da inteligência da polícia também relatavam que aquele carro poderia estar sendo usado; que confirma o depoimento prestado na esfera policial; que o denunciado já era conhecido das guarnições pelo envolvimento om o tráfico, inclusive já havia sido abordado algumas vezes; (...)” - PMES Marcos Paulo Amorim Rocha

Com efeito, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, como pretende a defesa.

Isso porque, nos termos do § 2º do dispositivo mencionado, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça de que “
para identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

E, no presente caso, a localidade em que se deu o flagrante delito e as circunstâncias da abordagem, aliada ao fato de também ter sido apreendida com o acusado uma quantia em dinheiro (R$ 459,00) em notas fracionadas, evidenciam que o acusado está envolvido no tráfico de drogas.

Ademais, o fato de o agente usar
drogas
não impede que também exerça a mercancia ilícita, ao contrário, tratam-se de condutas comuns, diante do ganho pecuniário necessário para a manutenção do vício.

Pelo exposto, não merece prosperar a pretensão
de
desclassificação
para o tipo descrito no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, diante do acervo firme e coerente acostado ao feito, conforme argumentado.

Por fim, no que se refere à pena fixada, em que pese não tenha sido objeto de impugnação recursal, registre-se que inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que a dosimetria fora realizada em observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.